Tribunal: STF
Processo: ARE 1540472
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AMBIENTAL. RIO MAMPITUBA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. REGIÃO ANTROPIZADA. AMPLIAÇÃO DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. 



    1. De acordo com o art. 4º, I, "c", da Lei nº 12.651/2012, considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura, hipótese em que se enquadra o Rio Mampituba. 



    2. Sendo o Brasil um país continental com índice populacional alto na zona costeira, é possível relativizar certas regras, porquanto há situações consolidadas e irremediáveis em seu litoral. As APPs são protegidas inclusive em área urbana consolidada, mas as situações devem ser individualmente analisadas. 



    3. Se no local não há mata ciliar e existem diversas edificações às margens do rio, não há risco à integridade física das pessoas que frequentarão o novo prédio, que será construído a uma distância de 50m da borda do rio. 



    4. Constatado que a escola é uma necessidade para a comunidade local, tendo em vista que outras escolas encontram-se muito distantes daquele local. 



    5. É inegável a supremacia do meio ambiente em situações em que haja configuração do fato consumado. Essa regra, porém, pode ser relativizada, como no caso concreto, quando se verifica que a ampliação da escola não resultará em prejuízo significativo ao meio ambiente. A relativização da regra se torna mais plausível quando está em pauta o direito fundamental à educação, direito de todos os cidadãos e um dever assegurado pelo Estado. Ademais, desconsiderar as peculiaridades do caso concreto não se coaduna com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade”. (eDOC 34 – ID: c1cd366d)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 225, caput, § 1º, III, e § 3º, da Constituição Federal. (eDOC 48 – ID: c031a7b8)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que permitiu a construção de escola em Área de Preservação Permanente, concluindo-se que houve violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como ao art. 225 da CF, que assegura o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 



    Afirma-se que “no lugar de construir na APP do rio Mampituba, deveria o município, se necessário, desapropriar imóvel fora da APP do curso d´água para construir a nova escola no mesmo bairro”. (eDOC 48 – ID: c031a7b8, p. 13)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A Corte de origem consignou, nos termos do Código Florestal, que o terreno em que se pretende realizar a obra para a ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Salinas/RS está situado em área de preservação permanente, próximo ao Rio Mampituba. Autorizou a realização da obra, considerando a essencialidade da escola para a população local e a ausência de prejuízo significativo ao meio ambiente. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “A decisão agravada foi proferida nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público Federal em face do Município de Torres a fim de que este réu cumpra as obrigações pactuadas nas cláusulas "c", "d" e "e" do acordo judicial firmado nos autos da ação civil pública nº 96.0003092-8. 



    O Município de Torres requereu autorização para excepcionalizar as diretrizes transitórias para as obras de reforma e ampliação da Escola de Educação Infantil Salinas, localizada no Bairro Salinas, próximo ao Rio Mampituba, a fim de operar com sistema de tratamento individual. Eis os termos da petição apresentada:



    (...)



    Intimado, o Ministério Público Federal manifestou-se contrariamente ao pedido formulado pelo Município de Torres, alegando, em síntese, que a proposta apresentada pelo Município, além de não atender às novas diretrizes, ponto que poderia ser reavaliado e acordado, não atende às condicionantes da legislação vigente, qual seja, o projeto da escola encontra-se a menos de 100 metros da margem do Rio Mampituba, em APP. 



    Elencou os dispositivos constitucionais, legais e infralegais que respaldam essa conclusão. 



    A julgadora de primeira instância indeferiu o pedido. 



    Pois bem, a constatação de que o local onde o agravante pretende fazer a construção está ou não situada em área urbana consolidada é dispicienda. 



    Isso porque as APPs, segundo a legislação de regência, são protegidas inclusive em área urbana consolidada. 



    A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1010 (REsp 1770760/SC, REsp 1770967/SC e REsp 1770808/SC, Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 28/04/2021), fixou a seguinte tese: 



    Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas "a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade. 



    E de acordo com o art. 4º, I, "c", da Lei nº 12.651/2012, considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura, hipótese em que se enquadra o Rio Mampituba. 



    No entanto, sendo o Brasil um país continental com índice populacional alto na zona costeira, é possível relativizar certas regras, porquanto há situações consolidadas e irremediáveis em seu litoral. 



    As APPs são protegidas inclusive em área urbana consolidada, mas as situações devem ser individualmente analisadas. Salientou o Ministério Público Federal os motivos que levaram o legislador a formular as regras do art. 4º da Lei nº 12.651/2012:



    (...)



    Como se vê, no local não há mata ciliar e existem diversas edificações às margens do rio, restando prejudicada a alegação de risco à integridade física das pessoas que frequentarão a nova escola. 



    Aliás, o atual prédio está a 35m de distância da borda do rio e o novo prédio será construído a uma distância de 50m da borda do rio. 



    A análise de imagens atuais da região, através da ferramenta Google Earth, revela uma região significativamente antropizada. 



    Parecer da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo do Município de Torres salienta que a escola é uma necessidade para a comunidade local, tendo em vista que outras escolas encontram-se muito distantes daquele local. E ressalta:



    (...)



    do. Essa regra, porém, pode ser relativizada, como no caso concreto, quando se verifica que a ampliação da escola não resultará em prejuízo significativo ao meio ambiente.  



    A relativização da regra se torna mais plausível quando está em pauta o direito fundamental à educação, direito de todos os cidadãos e um dever assegurado pelo Estado. 



    Ademais, desconsiderar as peculiaridades do caso concreto não se coaduna com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade”. (eDOC 34 – ID: c1cd366d, p. 2-4)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:   



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). LEIS 6.766/79, 7.661/88, 12.651/12 E 11.428/06. DANO AO MEIO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. FATO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE, NA VIA EXTRAORDINÁRIA, DO DISPOSTO NO ART. 493 DO CPC (ART. 462 DO CPC/1973). 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Assim, a discussão constante dos autos, referente à construção em área de preservação permanente, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 3. Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 4. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (ARE 1444212 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.10.2023)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1388665 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 07.11.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente